Tribunal: TJDFT
Processo: 0743646-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743646-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JORGE FRANCISCO DA CRUZ DECISÃO 1. GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 173526863, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer proposta por JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Feito esse registro, passo a examinar o pedido de tutela provisória de urgência. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a identificação, no exercício da cognição estritamente sumária, da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade jurídica está caracterizada a partir da constatação de que os fatos e argumentos jurídicos invocados pelo postulante da tutela encontram aparente respaldo nas provas e elementos disponíveis nos autos. Já o perigo de dano (provimento de natureza satisfativa) e o risco de ineficácia do resultado do processo (provimento de natureza cautelar) relacionam-se com a urgência que está caracterizada a partir da constatação de que a demora do provimento jurisdicional definitivo poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. No caso vertente, os documentos que acompanham a petição inicial revelam que o autor é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida (ID 173526246) e que, ao solicitar a cobertura para a terapia radioisotópica com 177Lu-PSMA (6 doses de 200mCi) para continuidade do seu tratamento oncológico, conforme a prescrição do médico que lhe acompanha, teve negado o pedido sob os seguintes fundamentos: “Conforme análise do pedido médico apresentado, verifica-se que o PSMA-Lutécio 177 é uma tecnologia recente sem cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Cabe ressalvar que se trata de radiofármaco de alto custo, ainda com estudos recentes e de moderada qualidade de evidência, não consolidado nos guidelines ou consensos” (ID 173526255). Em primeira análise, parece-me que os argumentos invocados pelo requerido para negar a cobertura solicitada não encontram amparo na Lei no 9.656/98, o que, por conseguinte, atribui probabilidade jurídica às alegações do autor. Explico. A Segunda Seção do STJ, ao julgar os embargos de divergência no 1.886.929 e 1.889.704, assentou, como regra, a taxatividade do Rol de Procedimentos de cobertura obrigatória estabelecido pela ANS. No entanto, após o referido julgamento, sobreveio a vigência da Lei no 14.454/22, que promoveu alterações na Lei no 9.656/98, dentre as quais destacam-se o caráter não taxativo do Rol de Procedimentos da ANS (art. 10, §12o) e a possibilidade de que eventuais tratamentos não previstos na referida listagem sejam custeados pelos planos de saúde quando comprovada sua “eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas ou caso existam plano terapêutico” ou recomendações expedidas por alguma agência de saúde. O relatório médico submetido à análise do requerido (ID 173526247) revela que, em virtude da progressão da doença (câncer de próstata) mesmo após as múltiplas terapias já solicitadas, o tratamento indicado seria recomendado visando retardar o avanço da doença metastática, com o fim de melhorar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida do paciente, conforme estudos existentes que foram mencionados no documento. Da nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico Ao Judiciário - NATJUS disponível para consulta no portal do TJDFT1 é possível extrair relevantes informações sobre a eficácia do tratamento prescrito, bem como a conclusão no sentido de respaldar os benefícios mencionados pelo médico subscritor do relatório supracitado: “aumentar a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão, assim como melhorar a qualidade de vida dos pacientes e reduzir as taxas de complicações das metástases”. A partir dessas informações, entendo que há razoável indicação da eficácia do tratamento recomendado, o que, na linha do raciocínio acima desenvolvido, é suficiente para atribuir plausibilidade jurídica às alegações do autor quanto a abusividade da negativa de cobertura contratual. A propósito, destaco a existência de julgados do TJDFT em casos semelhantes envolvendo o mesmo tratamento ora em discussão: [...] O risco de dano é manifesto, pois o autor apresenta progressão da doença mesmo com as soluções terapêuticas adotadas anteriormente e, por isso, necessita dar continuidade à alternativa sugerida no relatório médico, iniciada em caráter de urgência às suas próprias expensas em razão da negativa realizada pela ré (ID 173526261). A impossibilidade de acesso ao tratamento sugerido, cujo valor é elevado, tem potencialidade para agravar o estado de saúde do autor, ante o desenvolvimento da doença metastática, indicando, assim, a constituição do perigo de dano. Por outro lado, não há irreversibilidade da medida. Eventual revogação da tutela provisória ou improcedência da pretensão autoral possibilitará que a ré obtenha a reparação dos valores despendidos para aquisição do fármaco, nos termos do artigo 302 do CPC. Presentes, portanto, os requisitos para a concessão da tutela provisória. Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize a cobertura e o custeio integral do tratamento do autor, com a disponibilização de todas as doses do fármaco 177 LU-PSMA, conforme prescrição médica e o cronograma do tratamento de ID 173526251, cobrindo todas as despesas médicas e hospitalares que se fizerem necessárias, inclusive materiais para internação e exames. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento desta determinação, contado da intimação pessoal da requerida (súmula 410 do STJ) e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 50 (cinquenta) dias. Confiro a esta decisão força de mandado de intimação e citação, devendo a medida ser cumprida com urgência, inclusive em horário especial e em regime de plantão. Por ora, deixo de designar audiência de conciliação.” 2. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A agravante-ré é uma associação sem fins lucrativos na modalidade de autogestão. Assim, aos seus planos de assistência à saúde não incidem as normas do CDC, observado o que dispõe a Súmula 608 do e. STJ, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (grifo nosso) 4. Logo, a relação jurídica entre paciente e entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98. 5. Registre-se que, embora a relação jurídica não seja disciplinada pelo CDC, os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, informados pelos princípios da boa-fé objetiva – com seus deveres de lealdade e proteção – e da função social, arts. 421 e 422, do CC, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao beneficiário, quanto aos riscos inerentes à sua saúde, o tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. 6. Da análise dos autos originários, vê-se do relatório médico (id. 173526247) elaborado pelo Dr. Arilto Leonardo F. M do Prado, CRM/DF 14.473, que o agravado-autor, com 79 anos, é portadora de neoplasia maligna de próstata (CID-10 C61), e necessita com urgência do seguinte tratamento oncológico, em função de ineficiência do tratamento anterior, e ainda diante da progressão da doença, in verbis: “Solicito URGENTE: 1 – Terapia radioisotópica com 177Lu-PSMA --------- 6 DOSES DE 200 MCi. Doses aplicadas com intervalo ente 6 semanas de acordo com avaliação laboratorial entre elas. Indicação: Após discussão do caso com Dr. Cristiano Menezes Fernandes, CRM-DF 26.058, e em decorrência da progressão da doença do paciente (CID10 C61) mesmo após múltiplas terapias já utilizadas, solicito tratamento acima, conforme EANM procedure guidelines for radionuclide therpy with 177Lu-labelled PSMA-ligands (177 Lu-PSMA-RLT) publicado em Agosto de 2019. Trata-se de paciente em progressão da doença, conforme laudo do PET/CT com Ga-PSMA de 10.08.2023. Por se tratarem de lesões com concentração do antígeno específico de membrana prostática (PSMA), poderá ocorrer grande benefício do uso da terapia acima citada, uma vez que o Lu-PSMA se ligará especificamente às lesões demonstradas neste exame. O início imediato do tratamento é recomendado, pois o paciente está em progressão da doença, sem boa resposta às terapiasanteriores, visando o tratamento solicitado retardar o avanço da doença metastática, melhorando sua qualidade de vida e aumentando a sobrevida do paciente, conforme estudo existentes, [...]” (g.n.) 7. A agravante-ré recusou a cobertura do tratamento (id. 173526255), in verbis: “Em resposta ao protocolo 3230802023082823505814, informamos que a Operadora de Saúde, deverá garantir os atendimentos, conforme preconiza o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar 465/2021 (vigente, em anexo) e Regulamento do Plano, conforme seguem abaixo: Regulamento do Plano GEAPCLASSICO: [...] Conforme análise do pedido médico apresentado, verifica-se que o PSMA-Lutécio 177 é uma tecnologia recente sem cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Cabe ressaltar que se trata de radiofármaco de alto custo, ainda com estudos recentes e de moderada qualidade de evidência, não consolidado nos guidelines ou consensos.” 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras dos planos. 9. Ademais, a jurisprudência do e. STJ orienta que "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 10. Desse modo, se o plano tem cobertura para a patologia da agravada-autora, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob alegação de que não está previsto no rol da ANS, o qual não é exaustivo. 11. Cumpre salientar, por fim, a publicação da Lei 14.454 de 21 de setembro de 2022, que alterou a redação do §12 do art. 10 da Lei 9.656/98 para estabelecer que o rol de procedimentos da ANS constitui apenas referência básica para atuação dos planos de saúde, portanto, não se trata de rol taxativo: “Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I- tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12; VII-fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.” (g.n.) 12. Vê-se, no atual estágio do processo, que, diante da idade avançada e da gravidade do quadro clínico do agravado-autor, a negativa de cobertura integral do tratamento prescrito mostra-se ilícita, porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à própria natureza do contrato. 13. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual reforma da r. sentença com julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. 14. Em conclusão, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos legais a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. 15. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 16. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 17. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora